Tribunal: TJBA
Processo: 0026070-66.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026070-66.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA DA COSTA GOES e outros

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: CLAUDIA GALVAO DE AFFONSECA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO CEZAR SANTOS, DANIELA NEVES SANTOS BARRETO

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL FINANCIADO ("CONTRATO DE GAVETA"). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, SEM JUROS DE MORA E COM COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
DOS JUROS DE MORA E DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS: No caso de rescisão de contrato de cessão de direitos e obrigações com débitos e créditos recíprocos decorrentes de múltiplos processos e descumprimento mútuo, a ausência de incidência de juros de mora sobre o montante a ser restituído visa preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa.

2. A compensação legal de créditos, fundamentada no art. 368 do Código Civil, mostra-se medida adequada para garantir a economia processual e a efetividade da justiça, permitindo que obrigações entre as mesmas partes se extingam até onde se compensarem, independentemente do trânsito em julgado imediato, o que poderá ser verificado em fase de liquidação.

3. DOS DANOS MORAIS: O inadimplemento contratual em promessa de compra e venda ou cessão de direitos imobiliários, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento da vida cotidiana.

4. Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por danos morais exige a demonstração de circunstâncias extraordinárias que violem direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que os transtornos limitaram-se aos riscos inerentes à transação comercial desfeita.

5. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA